Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741203-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ODICIO SEVERINO DA SILVA RECORRIDO: POLIANA MOREIRA ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARTICULAR - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Alega ter adquirido da ré o veículo Corolla XEI 20 FLEX na cor prata, placa OVV3G00, em 20/4/2021, pelo valor de R$ 69.080,00 e que lhe foi ocultado que o automóvel “havia sido objeto de uma degradação, chamada de danos de média monta” (ID 44796115 – Pág. 2). Assevera que, no momento da conclusão do negócio jurídico, a ré lhe forneceu o CRLV do ano de 2019, no qual não constava qualquer avaria ou sinistro, razão pela qual efetuou o pagamento e recebeu o automóvel. Afirma que soube que se tratava de veículo sinistrado apenas no momento em que foi realizar a transferência do bem para seu nome. Pede restituição de 30% do valor pago pelo automóvel (R$ 20.724,00) e indenização por dano material no valor de R$ 20.724,00. Em contestação, a ré alega que o autor omitiu que, em 16/4/2021, seus parentes foram pessoalmente vistoriar o automóvel, oportunidade em que lhes informou sobre a batida na traseira do veículo. Aduz que os parentes fizeram fotos e vídeos do automóvel e ainda realizaram chamada de vídeo com o autor, que ofereceu um sinal de R$ 200,00. Afirma não ter ocultado informação sobre o bem móvel. O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos (ID 44796487). Em suas razões recursais, o autor reitera a existência de vício oculto no negócio de compra e venda, pois a ré teria ocultado que o automóvel sofrera um sinistro, o que diminuiria seu valor. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. 4. O cerne da controvérsia cinge-se à eventual omissão, pela ré/recorrida, da existência de um prévio sinistro no veículo objeto do negócio de compra e venda pelas partes. 5. Consoante consta dos autos, o autor se interessou pelo automóvel anunciado pela ré e pediu que duas pessoas de sua confiança, Alexandre e Kelly, fossem pessoalmente ver o veículo, as quais informaram ao autor que o carro estava muito bom, parecendo novo, conforme narraram em seus depoimentos na audiência de instrução e julgamento (ID. 44796483 e 44796484). As testemunhas fizeram fotos e vídeos do veículo (enviados ao autor e por ele juntados aos autos) e, no vídeo de ID 44796376, é possível escutar a ré explicando que o veículo estava sem o adesivo do modelo (“Corolla XEI”) no porta-mala e que iria à concessionária tentar colocar, pois “bateram na minha traseira”. 6. Embora na audiência de instrução e julgamento a testemunha Alexandre afirme que a ré, ao responder se o veículo já sofrera alguma batida, disse ter sido apenas uma “encostadinha”, no vídeo supracitado, é nítido que a ré evidencia que houve uma colisão traseira no veículo (ID 44796483), razão pela qual foram trocados o para-choque e a tampa do porta-mala e, por isso, estava sem o adesivo do modelo. 7. Além disso, conforme “print” de conversa de aplicativo de mensagem, a ré enviou para o autor, em 19/4/2021 (um dia antes da conclusão do negócio jurídico), foto do CRLV do veículo do ano de 2021, no qual constava “Observações: CSV (Certificado de Segurança) 00731927867”, o que permitia ao autor verificar que o veículo passara por uma vistoria no Inmetro para ser liberado pelo DETRAN para tráfego. Além disso, como bem fundamentado na sentença recorrida “a restrição na documentação, no tocante ao sinistro, poderia ter sido levantada pelo autor, mediante simples laudo de vistoria veicular, conforme ele próprio depois providenciou”. 8. Nesse toar, não se verifica omissão de informações pela ré no tocante às condições do carro, mas, sim, falta de diligência do autor que, mesmo após ver o carro pessoalmente, ter acesso a fotos e vídeos realizados por terceiros a seu pedido (nos quais a ré relata ter havido uma batida na traseira do automóvel), e de posse de todas as informações necessárias para consultar o veículo no DETRAN (inclusive com a observação no documento enviado pela ré quanto ao CSV), ainda assim, decidiu adquirir o veículo no estado em que se encontrava, não podendo imputar à ré eventual prejuízo sofrido posteriormente por suposta desvalorização do bem. Irreparável, pois, a sentença recorrida. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ora deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXV e LIV e art. 93, inciso IX da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado se negou a enfrentar “matérias relevantes para o correto desfecho da controvérsia”, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) De outro lado, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, no que tange à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não é necessário o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal